Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014502-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO —

MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não há que se falar em ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claro S/A em face da sentença (Id. 89461992) que, proferida em
embargos à execução
opostos contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Defende que “
é possível o Poder Judiciário rever os atos administrativos sob o aspecto dos princípios da legalidade, do não confisco e da proporcionalidade e razoabilidade” ainda, “o caso em estudo trata-se de ato vinculado da Administração Pública, eis que a aplicação de multa administrativa pelo PROCON é prevista e regulada por Lei (CDC e Leis Estaduais esparsas), não havendo espaço para discricionariedade
”.

Assevera que teve seu direito a ampla defesa e contraditório cerceado porquanto “
o simples fato de a apelante ter tido a oportunidade de manifestar nos autos Processo Administrativo não significa respeito ao contraditório e ampla defesa
”, e que “
não foram apresentados os números dos protocolos no âmbito administrativo ou outros dados das reclamações que viabilizassem a obtenção de informações para serem repassadas ao PROCON
”.

Aduz que o único elemento de prova produzida pelo PROCON para justificar a sanção foram três (3) ligações para o SAC, realizada pelo fiscal do PROCON.

Argumenta que inexistiu qualquer violação à legislação consumerista.

Ainda, que o valor da multa no montante de R$224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais) “
é totalmente improcedente pelo simples fato de que não houve violação objetiva de qualquer norma de defesa do consumidor
”, sendo desproporcional e desarrazoada, devendo ser minorada.

Requer o provimento do recurso, ou, alternativamente, a redução da multa administrativa.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 89462455).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022